Tribunal: STF
Processo: AI 90211
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, IV, D E
VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUSENTES AS
EXCESSÕES PREVISTAS NO REFERIDO ARTIGO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO,
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.